Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-63.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017856-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIO ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 923.774.401-34 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS.
RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO
DE SEGURO PRESTAMISTA.
DANO
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS
E NÃO PROVIDOS
.

1.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.

Os danos causados por parceiros empresariais, gera
responsabilidade solidária.

3.
A recusa indevida de pagamento
de indenização
de seguro prestamista configura o dano moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
a recusa de pagamento de indenização do seguro prestamista, devidamente contratado e dentro dos requisitos para seu recebimento, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é
suficiente para a reparação do dano moral e
não
merece
reparo.

5.
Recursos conhecidos
e não providos
.

6
.
Custas processuais
,
pro rata
,
e honorários advocatícios
de 15% sobre o valor da condenação
,

p
el
a
s
parte
s
, vedada a compensação
.

Recurso

Inominado
:
1017856-63.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido
:
ADELIO ALBERTO PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADELIO ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A.

Sentença proferida no ID192468538
/PJe
2
. Concluiu que:
a) ficou
comprovad
a
pelo reclamante a ausência de vínculo de emprego celetista
,
motivo da negativa do pagamento do seguro pelas reclamadas
, portanto
o reclamante tem direito à garantia referente apenas à Apólice nº 8486. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as reclamadas solidariamente em: a) proceder à cobertura do Sinistro SIN-265502, conforme a garantia ofertada por meio da Apólice nº 8486; b) pagar ao Reclamante a quantia total de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

As partes reclamadas interpuseram Recurso Inominado no ID 192468547
/PJe
2
. Sustent
aram
que:
a) os reclamados eram incapazes de verificar a informação de que os antigos empregadores não deram baixa na carteira de trabalho do reclamante e que o mesmo era autônomo; b) no ato administrativo dos reclamados foi constatado o vínculo empregatício na época do sinistro e por isso foi indeferido o pagamento da indenização; c) o reclamante não cumpriu os requisitos de elegibilidade para ter direito a cobertura de incapacidade física temporária por
acidente;
d) agiram no exercício regular do direito,
não gerando
o dano alegado; e) não ficou demostrado que o pagamento deveria ser direcionado à reclamada AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., considerando ser seguro prestamista. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e para que sejam afastadas as condenações ou minora
do
o valor arbitrado na sentença a título de dano moral.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID192468546/PJe2. Alegou que o valor arbitrado a
título
de danos morais é ínfimo e merece ser majorado.

As partes
reclamadas

apresentaram

suas

contrarrazões
no ID 192468551
/PJe
2
.

A parte reclamante
,
mesmo intimada
,
deixou de apresentar
suas contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
seguro

prestamista

contratado
s

fo
ram

prestado
s
de forma
ineficiente

pelas
partes
reclamadas
, pois
ficou

temporariamente

incapacitado

por

acidente
e sem receber a respectiva indenização contratada
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos documentos juntados nos
IDs
. 192468496, 192468495, 192468494, 192468493, 192468492, 192468491, 192468490, 192468489, 192468488, 192468487, 192468486, 192468485, 192468484, 192468482, 192468480, 192468479, 192468478, 192468473,192468472.

Ainda
,
verifica
-se que
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Importante consignar
,
que
,
mesmo após a parte reclamante demo
n
strar
a
omissão dos antigos empregadores
,
que ainda não haviam dado baixa em sua carteira de trabalho
,

e
renova
r
o pedido de pagamento do seguro
,
anexando todas as provas necessárias,
foi
indeferid
a a indenização
,
com
a mesma
justificativa,
car
a
cterizando
inquestionável
falha na prestação do serviço.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

C
om o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa do
reclamante
, tendo
em
vista que
era
de
sua

responsabilidade

apresentação
de
todos

os

documentos
que
demostrasse
m
a
baixa

na

carteira
de
trabalho
,
não
tendo
como

os

reclamados

saberem

acerca
de
tal

informação
.

Contudo
,
ficou demo
n
strado nos autos
,
que as Empresas já tinham sido baixadas no INSS e que os
CNPJs
dos antigos empregadores, também já haviam sido baixados na Receita federal, como exposto na
sentença:

Pois
bem
. No
presente

verifico
que
não

há

dúvida

quanto

ao

fato
de o Autor
ter

estado

em

situação
de
incapacidade

temporária

em

razão
de
acidente

doméstico
, pois as
próprias
Rés
não

negam

tal

fato
.
Alega
o Autor que
faz
jus
ao

pagamento

garantido

pelas

quatro

apólices
de
seguro

em

razão
de “
incapacidade

física

temporária

por

acidente
”,

contudo
,
em

análise

aos

documentos

acostados
autos, a
Apólice
nº 8486 (Id. 101912553) é a
única
que
possui

tal

cobertura
.
Apesar
de as Rés
alegarem
que o Autor
tinha

vínculo

celetista

na

época
do
sinistro
,
ele

comprovou que isso se tratava de omissão de seus

antigos

empregadores
que
não

deram

baixa

em

sua

carteira
de
trabalho
, pois
ficou

comprovado
que no INSS
já

havia

sido
dado
baixa

nas

referidas

empresas
(Ids. 101912552 e 10192563) e
os

CNPJs
dos
seus

antigos

empregadores

já

foram

baixados

também

na

Receita
Federal (Id. 112696904 e 1126905).

Assim,
estando

comprovada

a

ausência
de
vínculo
de
emprego

celetista
,
motivo
da
negativa
do
pagamento

pelas
Rés,
ficou

demonstrado
que o
autor

faz
jus à
garantia

referente

apenas
à
Apólice
nº 8486 (Id. 101912553), pois
nas

demais

não

consta
a
cobertura
a qual
alega
.

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
ou

por

seu
s

parceiro
s

empresaria
is
(
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ou
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
),
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

d
e nenhum dos envolvidos nessa cadeia de fornecimento
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
das partes
reclamadas
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral
.

A recusa indevida de pagamento indenizatório de
indenização
de seguro configura o dano moral
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O ÓBITO - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário -No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado -Se mostra devida a devolução das parcelas do financiamento vencidas e pagas após o sinistro -
A instituição financeira e empresa de seguros respondem, de forma objetiva, pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados -A conduta abusiva da ré importa no dever de reparar os prejuízos causados, inclusive de ordem extrapatrimonial -A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes.
A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000204703409001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...)
(TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual
direção
é o entendimento da Turma Recursal:

(...) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in
re

ipsa
”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto. (N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022)

(...) 1. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em não poder usufruir de seu veículo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da culpa, o sofrimento da vítima e a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
publicado
no DJE 25/03/2009)

No caso concreto, considerando a recusa indevida no pagamento de indenização do seguro prestamista, devidamente contratado e dentro dos requisitos para seu recebimento
,

é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a
recusa

indevida
de
pagamento
de
indenização
do
seguro

prestamista
,
devidamente

contratado
e
dentro
dos
requisitos
para
seu

recebimento
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$4.000,00
) mostra-se
adequado e não merece reparo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
, mas
nego-lhes
provimento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
s

recurso
s

interposto
s

pelas

partes
,
condeno
-as

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
pro rata
,
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

15%

sobre
o valor a
condenação
, vedada a compensação
, mas
observado, em relação ao reclamante, o di
sposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024